Tribunal: TJSP
Processo: 1030459-14.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento do medicamento (Forxiga 10mg), e insumos prescritos à autora, portadora de " Diabetes Tipo 1 (CID 10 E10)" – Tema 1234/STF – Desnecessidade de inclusão da União - Mérito – Admissibilidade do pedido – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e da Supremo Tribunal Federal

Ementa:
Ação ordinária – Fornecimento do medicamento (Forxiga 10mg), e insumos prescritos à autora, portadora de " Diabetes Tipo 1 (CID 10 E10)" – Tema 1234/STF – Desnecessidade de inclusão da União - Mérito – Admissibilidade do pedido – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e da Supremo Tribunal Federal - Sentença de improcedência da ação – Provimento do recurso, consoante especificado.